Tribunal: TJBA
Processo: 8047915-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047915-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

AGRAVADO: DANIELA CARVALHO VIEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de procedimento comum, determinou a apresentação de documentos bancários sob pena de multa diária e confissão ficta, conforme os arts. 139, inc. IV, e 344 do CPC.

2.
A parte agravante sustenta exiguidade do prazo concedido e desproporcionalidade da multa imposta, pleiteando sua redução e a estipulação de limite máximo.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se a multa fixada na origem mostra-se razoável e proporcional diante da complexidade da obrigação imposta e da ausência de limitação máxima, nos termos do art. 537, § 1.º, do CPC.

III. Razões de decidir:

4.
A multa cominatória tem natureza coercitiva, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser revista quando excessiva.

5.
A jurisprudência do STJ autoriza a revisão do valor da multa diária imposta judicialmente, evitando enriquecimento indevido e assegurando o equilíbrio processual.

6.
Diante do caso concreto, é pertinente a redução do valor da multa e a fixação de limite máximo, em atenção à finalidade coercitiva da medida e à capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido parcialmente
para fixar a multa cominatória em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia, limitada ao montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento
:
“1. A multa cominatória deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. É cabível a sua redução e a fixação de limite máximo quando excessiva diante da obrigação imposta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 344 e 537, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8000537-20.2022.8.05.0244, e
m que figura
m
como Agravante

BANCO BRADESCO S/A

e Agravad
a

DANIELA
CARVALHO VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22